Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-59.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704845-59.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GIOVANA SIDONIA BREDOW, CLARO S.A. REPRESENTANTE: CLARO S.A. RECORRIDO: CLARO S.A., GIOVANA SIDONIA BREDOW REPRESENTANTE: CLARO S.A. DESPACHO Intime-se a recorrente GIOVANA SIDONIA BREDOW para, no prazo de 48 horas, trazer aos autos documentos demonstrando que não detêm capacidade econômica para suportar os encargos advindos do processo, sem prejuízo de suas atividades. Alternativamente, no mesmo prazo, recolha as custas processuais e o preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília, 10 de fevereiro de 2020.